Tribunal: STF
Processo: HC 190704
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. PREFEITO. FATOS NÃO RELACIONADOS COM A FUNÇÃO PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE DO NOVO ENTENDIMENTO DESTA SUPREMA CORTE. TEMAS NÃO EXAMINADOS PELA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO SUPORTE PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça concluiu inaplicável a novel compreensão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, firmada no julgamento da Ação Penal 937-QO, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, no sentido de que o foro por prerrogativa de função dos exercentes de mandatos parlamentares "aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas".



    2. No presente caso, o acórdão condenatório foi proferido em 13/6/2016, enquanto a nova orientação jurisprudencial do STF acerca do foro por prerrogativa de função, firmada pelo Plenário desta CORTE no julgamento da Ação Penal 937-QO, ocorreu em 3/5/2018, em data muito posterior à condenação que ora se questiona.



    3. Inexistência de ilegalidade ou de prejuízo ao paciente decorrente da alteração jurisprudencial, tendo em vista o regular trâmite da Ação Penal em conformidade com o entendimento então prevalecente.



    4. As demais alegações formuladas na presente ação não foram examinadas pela instância a quo, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 



    5. De todo modo, a instância ordinária, soberanas na análise do acervo probatório, concluiu pela suficiência do amplo espectro de provas que embasou a condenação do paciente. Portanto, qualquer conclusão em sentido contrário seria necessário rechaçar o suporte probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, providência inviável em sede de Habeas Corpus.



    6. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento.